Tribunal: TJSP
Processo: 1002550-97.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Financiamento para aquisição de veículo automotor - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Financiamento para aquisição de veículo automotor - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Prova de expressa pactuação de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao período da inadimplência – Comissão de permanência não pactuada – Tarifa de avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ausência de comprovação da prestação do serviço de avaliação – Inadmissibilidade da cobrança da aludida tarifa – Restituição do indébito determinada na forma simples – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Sucumbência mantida a cargo da autora, ante o decaimento em maior parte dos pedidos – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002550-
97.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante MARIA SUELI
NASCIMENTO VALENTIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
2
VOTO No 43282
APEL. No 1002550-97.2020.8.26.0438
COMARCA: Penápolis (1a Vara)
APTE.: Maria Sueli Nascimento Valentin (A)
APDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito
bancário Financiamento para aquisição de veículo
automotor
-

Taxas
de
juros
remuneratórios
prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização
para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada,
consoante
orientação
do
Recurso
Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541
do STJ
Anatocismo inocorrente no período da
normalidade da avença
Prova de expressa
pactuação
de
capitalização
de
juros
em
periodicidade inferior a 12 meses em data posterior
às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no
10.931/2004,
aplicável
ao

período
da
inadimplência
Comissão de permanência não
pactuada

Tarifa
de
avaliação
do
bem
-
Entendimento consolidado no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP
Ausência de
comprovação da prestação do serviço de avaliação
Inadmissibilidade da cobrança da aludida tarifa

Restituição do indébito determinada na forma
simples
Procedência em parte decretada nesta
instância ad quem Sucumbência mantida a cargo
da autora, ante o decaimento em maior parte dos
pedidos Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
3
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário para
aquisição de veículo de 01.06.2018, fls. 62/64) intentada por Maria
Sueli Nascimento Valentin em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
103/105, restando a vencida condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (R$10.146,20, fls. 55), observando-se o disposto no art.
98, §3o, do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 108/121,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 65).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
3. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
4
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que o consumidor se
vincule às obrigações previstas no contrato, não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (3,32% e 47,98%, fls. 62) e custo efetivo total (7,18 a.m. e
132,58% a.a., fls. 62) atende o princípio da informação previsto no art.
52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira apelada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
5
cobrar do apelante, na forma contratada, o referido encargo, consoante
orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”, tese convertida na Súmula no 541 do STJ, não havendo
falar, portanto, em limitação (constitucional ou legal) dos juros
remuneratórios à taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da espécie, porquanto
não comprovada a alegada abusividade das taxas pactuadas.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
6
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
7
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (fls. 62), não implica capitalização mensal do
encargo, mas apenas a utilização de juros compostos como método de
formação da taxa de juros contratada para remunerar o capital
mutuado no período de resgate da dívida. Não se trata, pois, de
sobreposição de juros, capitalização de juros ou anatocismo, mas forma
composta de remuneração do capital emprestado, cuja taxa é diluída no
período de amortização da dívida, portanto, não vedada pelo Decreto n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
8
22.626/1933. Como asseverado pelo REsp paradigma “o processo
composto de formação da taxa de juros é método abstrato de
matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de
juros a ser contratado, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das
obrigações contratuais”, tanto é que se o mutuário adimplir as
prestações mensais de amortização do saldo devedor não haverá
capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer periodicidade, mas
apenas a incidência dos juros remuneratórios previamente pactuados
quando da celebração do contrato. Assim, a cobrança da taxa de juros
efetiva anual pactuada, desde que não seja abusiva (o apelante não fez
prova da alegada abusividade, o que era de rigor) e objeto de revisão
pelo Poder Judiciário, é legítima porque consiste apenas em técnica de
formação da taxa de juros pelo método composto e não encontra
limitação constitucional ou legal (Súmula n° 596 do STF), mas apenas
nos parâmetros do mercado financeiro, conforme regulamentação do
Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
9
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pela
apelante, mormente a redução dos juros remuneratórios a 12% ao ano
ou à taxa média de mercado e a substituição do sistema de amortização
adotado pelo método Gauss, no mencionado período, fica rechaçada.
Em verdade, a primeira tese do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS apenas reafirma jurisprudência que já se
encontrava consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, no
período da inadimplência, somente é admitida se expressamente
prevista no contrato, conforme se infere dos seguintes julgados,
sintetizados in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
10
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE
COMPETÊNCIA DO
STF
JUROS MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE
DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 (...)
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
pactuada. In casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida
medida provisória, a própria apelante reconheceu, ainda na inicial, a
expressa previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.(grifo nosso)
3 - (...)
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a T, AgRg
no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006).
“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO REVISIONAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
11
CONTRATO
BANCÁRIO

NEGATIVA

DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA CONTRATO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA

NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

QUESTÃO SUSCITADA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 211/STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE

PROVA
DO
ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional; II
Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável
a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI
Recurso não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
Caso não haja no contrato cláusula expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
12
permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no
período da inadimplência, necessário vedar o anatocismo ou determinar
o seu expurgo caso o inadimplemento do mutuário tenha sido verificado
e o pagamento do adicional ilícito tenha sido efetuado. No entanto, ao
que se infere do contrato revisando, há cláusula expressa prevendo a
capitalização diária de juros remuneratórios no período da
inadimplência (cláusulas M e item VI da cláusula “Deveres”, fls. 63),
razão pela qual não há falar em expurgo de anatocismo, licitamente
pactuado e eventualmente praticado pela instituição financeira, no
mencionado período.
4.
Não
houve
pactuação
de
comissão
de
permanência para o período da inadimplência, mas apenas a incidência
de juros remuneratórios (capitalizados diariamente), juros moratórios
(também capitalizados) e multa de 2%, razão pela qual esta C. Turma
Julgadora está impedida de emitir pronunciamento jurisdicional acerca
da aludida matéria.
5. Constada a mora da devedora insurgente, inexiste
óbice à incidência dos encargos moratórios avençados, de sorte que fica
rejeitado o pleito de afastamento das verbas moratórias em caso de
inadimplemento da mutuária.
6. A insurgente impugna apenas tarifas atinentes a
serviços prestados por terceiros, no entanto, o contrato apenas prevê,
como remuneração pelos mencionados serviços, a tarifa de avaliação do
bem no valor de R$420,00 (fls. 62), de modo que apenas sobre ela a
alegação de ilegalidade da cobrança será examinada.
A 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
13
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
14
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, a instituição financeira não
comprovou a avaliação do bem alienado fiduciariamente, ou seja, na
ausência de prova da prestação do aludido serviço, torna-se abusiva a
cobrança e imperiosa a exclusão da tarifa cobrada indevidamente.
7. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para condenar a ré a restituir à autora, na forma simples, o indébito
porventura pago sob a rubrica reconhecidamente ilícita por este v.
acórdão (tarifa de registro de avaliação do bem), com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002550-97.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43282 am
15
monetária a partir da efetiva ocorrência do eventual indébito e juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ficando autorizada a
compensação, se for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as
partes e, em razão da sucumbência em maior parte, manter a
condenação da acionante ao pagamento da integralidade dos ônus
perdimentais, nos moldes como fixados na r. sentença vergastada, sem
majoração da verba honorária ante o provimento parcial da
insurgência, observando-se quanto a ela o ditame do art. 98, § 3o, do
CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica